Tribunal: TJDFT
Processo: 0005668-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0005668-84.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES APELADO: MARIA DA GLORIA SOUZA D E S P A C H O Considerando que o recurso interposto nos autos do processo no 0043034-31.2015.8.07.0001 ainda não subiram para este Tribunal, mantenha-se a suspensão determinada no despacho de ID 23518049. Brasília, 15 de dezembro de 2021 13:28:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador